Tribunal: TJMT
Processo: 0020244-11.2014.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020244-11.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NERICO DA SILVA NETO - CPF: 424.140.599-15 (EMBARGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (EMBARGANTE), RONI KRUG - CPF: 272.628.710-72 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), GIANNA CARLA FRENEDA BUSTO SILVA (EMBARGADO), CENI ANGELA KRUG - CPF: 488.747.791-00 (EMBARGANTE), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 334, DO CPC) – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 42100539, opostos por CENI ANGELA KRUG e Outros, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto pela parte embargada, bem como, condenou os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão ao não comparecimento à audiência designada (Certidão de Id. 25917489 - Pág. 1), consoante dispõe o §8o ao art. 334 do CPC.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alegam os embargantes, que houve omissão em relação as suas justificativas para o não comparecimento ao ato.

Afirma que não foi analisando a sua petição de Id. 27754542, na qual as partes ajustaram o não comparecimento.

Informa que foram intimados por seu patrono para comparecer em audiência, porém, não foram advertidos que seu não comparecimento ensejaria na aplicação da multa.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de que seja anulado a fixação da multa, pela falta de previsão legal.

.Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no Id. 42637983.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

A insurgência contra a multa aplicada em face da ausência da exequente à audiência designada, em atenção ao disposto no art. 334, § 8o, do CPC.

Na espécie, a ação de conciliação fora designada para propiciar a solução consensual da lide, dela sendo devidamente intimadas as partes. E, na audiência designada, não houve possibilidade de acordo, ante a ausência do ora Embargante.

Conforme bem delineado pelo Embargantes, a petição de Id. 27754542, na qual as partes ajustaram o não comparecimento, demonstra que a conversa se deu de forma privada, ou seja, exclusivamente entre as partes, por meio do aplicativo Whatsapp.

Desse modo, deveria a parte informar este Juízo acerca do desinteresse na realização da audiência de conciliação, providência esta, não realizada.

Além disso, os embargantes poderiam se fazer representar à audiência de conciliação designada na pessoa de seu procurador constituído nos autos, não havendo necessidade do seu comparecimento pessoal.

Eventual negociação extrajudicial entre as partes não exime os embargantes de comparecerem, seja pessoalmente ou através de seu advogado, à audiência designada.

Nesse contexto, os embargantes, além de não comparecerem a audiência, sequer justificaram a ausência, gerando gastos infrutíferos ao embargado e seu advogado com o deslocamento à cidade de Cuiabá.

Como se sabe, em importante avanço na busca pela desjudicialização, o legislador ordinário erigiu a solução consensual dos conflitos ao patamar de norma fundamental do processo civil, dando grande destaque à arbitragem, conciliação e mediação:

Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Não por outra razão, a designação de audiência de conciliação ou mediação na fase inicial do processo passou a ser regra geral, sendo que a opção ou não pela sua realização é requisito indispensável da petição inicial (artigo 319, inciso VII).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, e em virtude da importância atribuída à autocomposição, o legislador optou por imputar sanção pecuniária à parte que, injustificadamente, não comparece à audiência:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

A lição de Humberto Theodoro Júnior é esclarecedora acerca dos fundamentos que embasam a imputação da sanção ora discutida:

O não comparecimento, segundo antiga jurisprudência, deveria ser interpretado simplesmente como "recusa a qualquer acordo". Na sistemática do Código atual, porém, a recusa de comparecimento sem justificação à audiência dedicada à tentativa de conciliação é vista como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8o). O rigor com que se trata a matéria decorre de figurar entre as normas fundamentais do processo civil, em sua nova versão, a que impõe o dever a juízes e advogados de estimular a conciliação e a mediação, não só no início do processo, mas também durante todo o seu curso (art. 3o, § 3o). (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.092)

Nesse descortino, é fato incontroverso que os embargantes não compareceram à audiência de conciliação, tampouco fizeram constar o desinteresse na audiência ou mesmo o não comparecimento na data e hora previamente designadas, o que, à toda evidência, justifica o arbitramento da multa.

Além disso, a advertência expressa na intimação acerca da imposição de multa em caso de ausência a audiência se mostra dispensável e desnecessária posto que a aplicação da multa decorre da lei e não da advertência.

Assim, faltar audiência de conciliação,
em qualquer fase é ato atentatório à Justiça
, pois não me parece jurídico admitir a exclusão da penalidade expressamente prevista na legislação processual pelo argumento de que a ausência de alusão ao desinteresse na audiência de conciliação já designada se trataria de mero lapso.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

E, ainda, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021